Tribunal: CARF
Processo: 12448.909600/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909600/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.800 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
CENCOM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DCOMP.
ALTERAÇÃO
DO
PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
A alteração do pedido não é admitida após a ciência do despacho decisório, sob
pena de afetar a decisão e a execução do julgamento. Por esse motivo não deve
ser o pedido conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, não conhecer do
Recurso Voluntário e determinar seu retorno à Unidade de origem para aplicação do Parecer 08,
vencidos o Relator e os Conselheiros Marco Rogério Borges, Jandir José Dalle Lucca e
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que conheciam do recurso e negavam provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909600/2013-98
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.909600/2013-98

Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 83-88 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 11-45.257, da 4a Turma da DRJ/REC (fls. 55-60), em sessão realizada em 07 de
março de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 9-11 e docs. anexos), de forma a reconhecer
direito creditório em favor da Contribuinte.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 56.

Tratam os autos de análise eletrônica da Declaração de Compensação
(Dcomp) retificadora no 19633.48974.310309.1.7.047242, cuja cópia está às fl. 02 a
051, por intermédio da qual o contribuinte acima qualificado efetuou compensação de
débito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com suposto saldo de
crédito de pagamento indevido ou a maior de mesmo tributo no montante de R$
9.437,00 na data de transmissão. O montante original do crédito inicial foi de R$
11.819,04, decorrente de Darf no valor de R$ 320.136,49, com período de apuração 3o
trimestre de 2008, e código de receita 2372. Conforme declarado, o saldo do crédito foi
integralmente utilizado nesta compensação. Originalmente o Darf foi apontado como
origem do crédito na Dcomp no 20728.02092.300109.1.3.048966.
2.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório no 064312385,
de 04 de setembro de 2013, às fl. 06 a 08, que decidiu por homologar parcialmente a
compensação declarada em função da insuficiência do crédito pleiteado.
2.1
Segundo consta da decisão, o montante recolhido via Darf (R$ 320.136,49)
foi alocado a débito confessado em DCTF no montante de R$ 308.317,15, bem assim ao
processo no 12448.943260/201162 (R$ 11.819,04), restando um saldo de pagamento
indevido ou a maior reconhecido de R$ 0,30.
3.
Cientificado da decisão por via postal em 12 de setembro de 2013 de acordo
com cópia de Aviso de Recebimento (AR) à fl. 50, em 11 de outubro de 2013 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fl. 09 a 12, instruída com
os documentos às fl. 13 a 49, onde argumentou, em síntese, o que segue:
3.1.
recolheu R$ 320.136,49 a título de CSLL do período de apuração 3o trimestre
de 2008. Contudo, verificou erro na sua apuração, tendo apresentado DCTF retificadora
em 21 de maio de 2010 com indicação do montante correto do débito: R$ 308.317,15.
Em vista disso, restou uma diferença de pagamento indevido ou a maior de R$
11.819,34.
4.
Em 06 de novembro de 2013 os autos foram encaminhados para a apreciação
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro –
RJ, conforme despacho à fl. 52. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.909600/2013-98

2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 13 de fevereiro de 2014 os
autos foram remetidos a esta DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide (fl. 54).

3. A DRJ julgou pela procedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
177).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCTF RETIFICADORA ESPONTÂNEA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Comprovado que o contribuinte retificou sua DCTF antes da decisão que não
homologou a compensação realizada, esta declaração é prova suficiente para fins de
determinação da existência de pagamento indevido ou a maior apontado como crédito
na Dcomp.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Demonstrada a certeza e liquidez do crédito, devida a homologação da compensação
realizada.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que no PAF n° 12448.943260.2011-
62, o qual tinha como objeto discussão sobre maior parte crédito também usado no presente
Processo, a DRJ julgou favoravelmente à Contribuinte, reconhecendo o crédito no montante de
R$ 11.819,34 (R$ 11.819,04 + R$ 0,30). Havendo o reconhecimento do crédito naqueles Autos,
decidiram que o direito creditório era para ser reconhecido (fl. 60).

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o julgado não identificou, como deveria, todos os valores
devidos à Receita. Quer seja principal, multa ou juros; b) houve outros valores devidos, que
foram compensados com créditos; c) compensou todas as obrigações tributárias, quer seja
principal, multa e juros sem discriminá-los; d) a tabela indicada à fl. 85 demonstra como deveria
ser; e) a Recorrente recolheu tudo o que devia ao Fisco, mas sem identificar os valores. O que
não é possível mais hoje, pois havendo decisão administrativa não é possível haver retificação; f)
tendo sido parcialmente homologada a compensação, a Autoridade apontou diferenças a serem
cobradas, porque não tinha conhecimento que os valores já haviam sido “recolhidos”; g) se trata
de erro material, que merece correção, pois a Recorrente já “recolheu” tudo o devia; h) a
alteração da indicação dos valores deve ser feito com base no art. 149, IV e VIII do CTN. Ao
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.909600/2013-98

final, requer que o processo seja devolvido à primeira instância, para que seja feita a Revisão de
Ofício.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
7. Ao presente Processo foi apensado o de n° 12448.910274/2013-61, o qual
não contém nenhum objeto de julgamento por essa Turma.
8. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 80 – 10/02/15), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 83 – 09/03/15), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Alteração das características dos débitos compensados
11. Como visto no Relatório acima, a compensação foi totalmente homologada
pela DRJ. Quanto ao Recurso Voluntário, a intenção é promover por meio dele alteração nos
débitos compensados. A Recorrente afirma que apresentou o débito na monta de R$ 9.437,30
como principal na DCOMP, sendo que o correto deveria ser R$ 7.053,29 de principal, R$
1.410,66 de multa e R$ 973,35 de Juros. Alega que teria cometido erro material e requer a
alteração dos valores compensados nos termos indicados.
12. Não se trata de erro material, mas de alteração de pedido, o que não é possível
depois da ciência do Despacho Decisório. Tal alteração não pode ser feita, pois isto traria
ausência de segurança jurídica no julgamento e eventual confusão em relação ao que se julga e à
execução da decisão.
13. O Parecer Normativo Cosit 8 de 03.09.2014, a Portaria Conjunta SRF/PGFN
1 de 12.05.1999 prevê, contudo, que "qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida
ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo
apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato".
14. Neste sentido, entendo que é caso da conversão da manifestação em Recurso
Voluntário em pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.909600/2013-98

conformidade com o Parecer Normativo Cosit 8/2014, incumbindo à unidade de origem analisar
o cabimento em dar seguimento ou não à cobrança do débito confessado em declaração de
compensação, observados os elementos de prova coligidos e a legislação de regência.

VI. Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a encaminhar o processo à unidade de
origem para que receba o recurso voluntário como pedido de revisão de ofício no que tange à
alegação de erro dos débitos informados na Dcomp, nos termos do PN Cosit 8/2014.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Voto Vencedor
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redatora Designada
Conforme exposto no relatório e no voto vencido trata-se de compensação cuja a
homologação foi integralmente reconhecida pela decisão recorrida. Ainda assim, a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário cuja intenção era promover, por meio dele, alteração nos débitos
compensados. A Recorrente afirma que apresentou o débito na monta de R$ 9.437,30 como
principal na DCOMP, sendo que o correto deveria ser R$ 7.053,29 de principal, R$ 1.410,66 de
multa e R$ 973,35 de Juros. Alega que teria cometido erro material e requer a alteração dos
valores compensados nos termos indicados.
O relator entendeu por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento e,
nesse ponto, apresentei divergência no sentido de não conhecer do recurso por ausência de
interesse recursal e ausência de competência da turma para solucionar a pretensão do Recorrente,
conforme razões expostas a seguir.
Não há divergência quanto ao fato de que o crédito pretendido e a compensação
foi integralmente homologada. O que pretendia o contribuinte era corrigir a composição do
débito por ele mesmo informado.
Sendo assim, não há que se falar em controvérsia em relação ao débito e sim na
mera retificação formal dos elementos que o compõe. Tal situação difere daquela analisada no
Acórdão 9101-004.767, de 06 de fevereiro de 2020, no qual a Câmara Superior de Recursos
Fiscais decidiu que o contencioso administrativo abrange também a análise do débito nas
hipóteses de erro do contribuinte. Isso porque, na situação nele analisada situação o contribuinte
divergia em relação à existência do débito.
Nessas circunstâncias, a competência para proceder a retificação pretendida pela
contribuinte é da delegacia de origem. Consoante o Parecer Normativo Cosit 8 de 03.09.2014, a
Portaria Conjunta SRF/PGFN 1 de 12.05.1999 estabelece que "qualquer débito encaminhado
para inscrição em dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB
quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato".
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.909600/2013-98

Neste sentido, entendo que é caso da conversão da manifestação de
inconformidade em pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa,
em conformidade com o Parecer Normativo Cosit 8/2014.
Em face de todo o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital